Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDUZIR CONSUMIDOR A ERRO. FALSA PROMESSA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 7o, INCISO VII, DA LEI N.o 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRODUZIDOS EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a prova documental amealhada, a palavra das vítimas e o depoimento do policial civil que apurou os fatos, demonstra que o réu, com ajuda de inúmeros outros coautores/prepostos, captava clientes/vítimas com a promessa de viabilizar a aquisição de veículos por meio de financiamento bancário facilitado, ocasião em que recebia deles uma entrada, isso é, início de pagamento pelo bem móvel, sendo que o negócio almejado pelos consumidores não se concretizava. Ao solicitarem a devolução do dinheiro pago, os consumidores tomavam ciência de que, em verdade, assinaram contratos obscuros e abusivos de intermediação de financiamento bancário e que, por isso, não lhe seria devolvida qualquer quantia.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O núcleo do tipo do crime do art. 7.o, inciso VII, da Lei n.o 8.137/1990, é a conduta comissiva de induzir, que pode se realizar por qualquer meio, inclusive mediante omissão, como na espécie, em que a sonegação de informações foi o que levou os consumidores a erro.”
3. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que, embora os elementos de informação não possam isoladamente fundamentar uma condenação, eles podem se somar à prova produzida em Juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador.
4. Extrai-se do artigo 155 do Código de Processo Penal o princípio da autorresponsabilidade das partes, as quais assumem as consequências de sua atividade ou inatividade probatória. No presente caso, o apelante, ao ser interrogado em juízo, não obstante ter negado a autoria delitiva, afirmou que fez diversos ressarcimentos aos consumidores. Contudo, não indicou sequer o nome de algum desses consumidores, nem trouxe qualquer elemento de prova de que tenha feito algum ressarcimento, o que demonstra que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incursos no artigo 7o, inciso VII, da Lei n.o 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo), por 10 (dez) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena unificada de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, mais 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.